Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-33.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. PERDIMENTO DE ARMA E MUNIÇÕES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13) e ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica. A Defesa pleiteia a absolvição dos crimes imputados alegando ausência de provas. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório e a restituição da arma e das munições apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para manter as condenações pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) analisar se o valor fixado a título de danos morais é adequado ao caso e; (iii) apreciar o pedido de restituição da arma, utilizada para ameaça a vítima, e das munições apreendidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, restaram comprovadas pelas declarações firmes e seguras da vítima, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e testemunho dos policiais, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. É possível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral nos casos de violência doméstica, nos termos da tese firmada no Tema 983 do STJ, desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que não especificada a quantia
5. A perda da arma de fogo e das munições apreendidas é medida legítima e proporcional, especialmente quando o armamento foi utilizado como meio de intimidação da vítima em contexto de violência doméstica, sendo medida indispensável de segurança e preservação da integridade física de mulher vítima de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.